Tribunal: TJBA
Processo: 8001395-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001395-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, GABRIEL SALES FARIA CARNEIRO

AGRAVADO: V C SILVA DE JUAZEIRO e outros

Advogado(s)
:
DONATO SANTOS DE SOUZA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA E EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTINÊNCIA E PREVENÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO CONCRETO DE DECISÕES CONFLITANTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPROVIMENTO DO RECURSO.

1 - Cuida-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de suspensão de ação anulatória sob alegação de continência com embargos à execução anteriormente ajuizados. Sustentou o agravante a existência de identidade de partes, causa de pedir e objeto, bem como risco de decisões conflitantes e inadequação do julgamento singular.

2 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos aptos a justificar a suspensão da ação anulatória e a remessa dos autos ao juízo apontado como prevento, bem como se houve irregularidade no julgamento monocrático. Ausente demonstração concreta de risco de dano irreparável ou de decisões inconciliáveis, e sendo legítima a atuação monocrática nos termos do art. 932 do CPC, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8001395-02.2025.8.05.0000, em que figuram como partes as acima nominadas, ACORDAM os Senhores Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno, nos termos do voto da Relatora.